Tribunal: TCU
Processo: 016.279/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da impugnação total de despesas referentes ao convênio que teve por objeto o apoio à realização do evento intitulado 5o Festival da Natureza de Murici, em decorrência de irregularidades na execução física e financeira do objeto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, ex-Prefeito do Município de Murici/AL, em razão de impugnação total das despesas referentes ao Convênio Siconv 713264/2009, firmado em 20/11/2009 entre o MTur e o referido município, em decorrência de irregularidades na execução física e financeira do objeto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao José Renan Vasconcelos Calheiros Filho (CPF XXX.147.721-XX), e, em obediência ao art. 18, § 6o, da Resolução-TCU 170/2004, ao Ministério do Turismo; 9.3. determinar ao Ministério do Turismo, com fundamento no art. 16, inciso II, da IN/TCU 71/2012, a baixa da responsabilidade do Sr. José Renan Vasconcelos Calheiros Filho (CPF XXX.147.721-XX) pelo débito referente ao Convênio Siconv 713264/2009.